Tribunal: TJSP
Processo: 1025163-46.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – Sociedade empresária – Julgamento conjunto de ação de dissolução total de sociedade e ação de cobrança – Sentença que julgou improcedente pedido de dissolução total e procedente o pedido de cobrança para condenar sócio e sociedade ao pagamento de valores mensais desde julho/2024, com determinação de imediato restabelecimento dos repasses, a título de pró-labore – Insurgência –

Ementa:
APELAÇÃO – Sociedade empresária – Julgamento conjunto de ação de dissolução total de sociedade e ação de cobrança – Sentença que julgou improcedente pedido de dissolução total e procedente o pedido de cobrança para condenar sócio e sociedade ao pagamento de valores mensais desde julho/2024, com determinação de imediato restabelecimento dos repasses, a título de pró-labore – Insurgência – Preliminar de cerceamento de defesa afastada quando a controvérsia é essencialmente de direito e a prova pretendida se mostra impertinente para caracterizar hipótese legal de dissolução total – Mera ruptura de affectio societatis que, por si, não autoriza extinção de empresa ativa e lucrativa, mesmo em sociedades com apenas dois sócios e divisão igualitária das quotas sociais – Impossibilidade de interrupção dos pagamentos a título de pró-labore quando inexiste título jurídico apto a afastar repasses igualitários consolidados por costume – Necessidade de restabelecimento do pagamento em proporção igualitária, sem prejuízo de apuração própria de haveres entre sócios – Sentença mantida – Recurso desprovido.